Tribunal: TJSP
Processo: 3001352-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pela Fazenda do Estado – Fixação dos honorários com fundamento no art. 85, § 8o do CPC – Possibilidade nos casos em que a fixação com fundamento no § 3o se revelar excessiva – Precedentes – Majoração indevida – Decisão mantida – Recurso não provido.